Tribunal: CARF
Processo: 17933.720458/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720458/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE AIMORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se a incidência
tributária apenas quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada pela entrega intempestiva da GFIP é de 2% ao mês
calendário, observado os valores mínimos previstos no § 3o do art. 32-A da Lei
no 8.212/91, cabendo a ela somente eventuais reduções previstas em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2.
MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720458/2017-15
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720458/2017-15

Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2012, em relação
à qual o autuado apresentou impugnação, alegando, em suma, a denúncia espontânea da infração,
a falta de intimação prévia ao lançamento, o caráter confiscatório da multa aplicada, requerendo
a aplicação da multa mínima de R$ 500,00 prevista no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual requer a redução
da multa por meio da aplicação do índice de 2% sobre a base de cálculo, com fundamentação no
inciso II do art. 32-A da Lei no 8.212/91, considerando os princípios da racionalidade e da
razoabilidade, uma vez que a entrega da declaração, ainda que em atraso, cumpriu com a
obrigação legal e atingiu o fim almejado, pois houve o adimplemento da obrigação principal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares serão analisadas junto com o mérito, visto tratar-se de
determinação legal inerente ao curso do processo administrativo fiscal.

Mérito
Inicialmente, o recorrente requer que seu recurso seja recebido com efeito
suspensivo, o que de fato o foi, tanto que o crédito tributário em questão não se encontra em
cobrança até a presente data.
O município foi autuado com base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, que assim
disciplina:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720458/2017-15

omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.( Grifei)
Requer a redução da multa ao índice de 2% sobre a base de cálculo, o que
ensejaria o valor de R$ 8.087,63 (404.381,57 x 2%), com fundamento no inciso II acima
copiado, uma vez que efetuou o pagamento das obrigações principais.
Ocorre que a multa lançada seguiu exatamente a disciplina requerida, que prevê a
multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas. Ou seja, conforme determina a lei, a cada mês de
atraso é aplicado, a título de multa, o percentual de 2% sobre as contribuições informadas,
percentual este limitado a 20%. No caso, a declaração foi entregue como 12 meses de atraso, o
que ensejaria a aplicação de um percentual de 24%. Entretanto, considerando a limitação legal,
foi aplicado o percentual de 20%. Correto portanto o lançamento.
Quanto ao pleito de reduzir a multa a 2%, conforme disposto no parágrafo único
do art. 142 do CTN, “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada
indistintamente a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim,
diante da constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei,
cabe à autoridade fiscal proceder ao lançamento nos exatos termos previstos na lei. A aplicação
da multa em critério distinto do aplicado somente poderia ser efetuada se houvesse previsão legal
para isso. Dessa forma, em cumprimento a lei, foi aplicada a multa de 2% ao mês de atraso
independentemente de a obrigação principal ter sido paga em momento anterior. Logo, não há
como prover o recurso por falta de previsão legal.
O princípio razoabilidade previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador
de forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la. Afastar a aplicação da multa em razão de tal princípio implica reconhecer a
inconstitucionalidade da lei. Nesse sentido já há súmula deste Conselho que assim disciplina:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado
É como voto.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720458/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital